Tribunal: TJPA
Processo: 0565648-14.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0565648-14.2016.8.14.0301

APELANTE: ALDERI FLORENCIO DE SOUSA JUNIOR, BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ALDERI FLORENCIO DE SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO; CONDENAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA; DETERMINAR O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00; CONDENAR AO PAGAMENTO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MULTA MORATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: da análise do contrato acostado aos autos, nota-se que a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA traz a logomarca da empresa no cabeçalho (ID ID 4915234 - Pág. 11 até 16, ID 4915235 - Pág. 20), bem como a logomarca está presente nos e-mails trocados com o comprador (ID 4915244 - Pág. 11 até 16) e no levantamento financeiro do cliente (ID 4915242 - Pág. 23).

Por fim, no contrato social juntado no ID 4915242 - Pág. 17 observa-se a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da sociedade empresária limitada BERLIM INCORPORADORA LTDA. Assim, as apelantes detinham proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

II –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA: o ônus da prova compete ao impugnante, o qual deve juntar ao processo provas de que a situação financeira do beneficiado mudou ou elementos que evidenciem a possibilidade de arcar com as custas, o que não ocorreu.

III
–
As construtoras não trouxeram qualquer prova aos autos de que o contrato foi devidamente cumprido e não houve atrasos, ao contrário, nas contestações juntaram apenas os contratos sociais e o contrato firmado entre as partes.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

IV -
Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

V –
Quanto a aplicação
de multas moratória e compensatória
, esta é legal conforme os Temas Repetitivos nº 970 e 971 já foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e que o caso aos autos traz a multa contratual na cláusula 7.4.2, impossibilitando a cumulação com lucros cessantes.

VI –
Quanto a alegação de que o valor a ser restituído é maior, esclareço que
tanto o apelante, como a construtora, junta extrato de pagamentos indicando que o autor pagou o valor de R$ 151.302,36 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e dois e trinta e seis centavos), conforme ID 4915242 - Pág. 23 e ID 4915244 - Pág. 10.

VII -
Diante do exposto, quanto ao recurso interposto pelas construtoras CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO AS PRELIMINARES E DOU PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença recorrida nos demais termos. Quanto ao recurso interposto pelo autor CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0565648-14.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ALDERI FLORENCIO DE SOUSA JUNIOR

ADVOGADO: ALBERT HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: ERIKA AUZIER DA SILVA

APELADO/APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO/APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível, interpostos por
ALDERI FLORENCIO DE SOUSA JUNIOR e BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por
ALDERI FLORENCIO DE SOUSA JUNIOR
em face de
BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor firmou um contrato de compromisso de compra e venda em 09.11.2013 para adquirir um imóvel na planta, pertencente as construtoras apelantes, cuja previsão de entrega era fevereiro de 2015; 2) ocorre que até o ajuizamento da ação, o imóvel ainda não havia sido entregue; 3) o autor buscou a rescisão contratual de forma amigável na tentativa de reaver os valores pagos, mas não obteve êxito. Requereu a tutela antecipada para o pagamento de seu aluguel até a efetiva devolução dos valores, no mérito, requereu a rescisão do contrato, nulidade da cláusula de tolerância, devolução dos valores pagos atualizados, restituição dos valores pagos em aluguéis, pagamento de multa compensatória e condenação em danos morais.

Decisão deferindo a tutela requerida pelo autor (ID 4915236).

Audiência realizada no ID 4915239 - Pág. 1.

Contestação apresentada conforme ID 4915241.

Réplica apresentada (ID 4915244).

Sentença proferida (ID 4915248), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) decretar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda; 2) condenar as rés a restituírem ao autor, de forma integral e imediata, os valores pagos no montante de R$151.302,36, atualizados pelo INPC desde a data da efetiva rescisão, acrescido de juros

partir da citação; 3) determinar o pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; 4) condenar ao pagamento de multa compensatória e multa moratória; 5) condenar as requeridas a pagarem 60% das custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pelos réus (ID

4915249), onde sustentaram os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, pois o contrato foi assinado por BERLIM INCORPORADORA LTDA., pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; 2) impugnação a justiça gratuita; 3) no mérito, legalidade das cláusulas de retenção; 4) inexistência de dano moral; 5) impossibilidade de aplicação de multas moratória e compensatória.

Apelação apresentada pela parte autora (ID 4915250), onde sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que os danos morais devem ser majorados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) que são devidos os pagamentos dos aluguéis dos meses junho/2016 até fevereiro/2020; 3) que o valor devido para restituição deve ser corrigido para R$ 169.399,05 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos).

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas pelas construtoras (ID 4915252 - Pág. 1) e pelo autor (ID 4915253 - Pág. 1)

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0565648-14.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ALDERI FLORENCIO DE SOUSA JUNIOR

ADVOGADO: ALBERT HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: ERIKA AUZIER DA SILVA

APELADO/APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO/APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS CONSTRUTORAS:

Sustentam os apelantes:
1) preliminarmente, ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, pois o contrato foi assinado por BERLIM INCORPORADORA LTDA., pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; 2) impugnação a justiça gratuita; 3) no mérito, legalidade das cláusulas de retenção; 4) inexistência de dano moral; 5) impossibilidade de aplicação de multas moratória e compensatória.

1.1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alegam as apelantes que o contrato foi assinado por BERLIM INCORPORADORA LTDA., pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

No entanto, da análise do contrato acostado aos autos, nota-se que a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA traz a logomarca da empresa no cabeçalho (ID ID 4915234 - Pág. 11 até 16, ID 4915235 - Pág. 20), bem como a logomarca está presente nos e-mails trocados com o comprador (ID 4915244 - Pág. 11 até 16) e no levantamento financeiro do cliente (ID

4915242 - Pág. 23).

Por fim, no contrato social juntado no ID 4915242 - Pág. 17 observa-se a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da sociedade empresária limitada BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Assim, as apelantes detinham proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

Rejeito a preliminar.

1.2.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA:

No caso nos autos, observa-se que o apelante agravou da decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, no entanto, o recurso não foi conhecido por falta de documento obrigatório que o recorrente foi intimado a juntar, mas permaneceu inerte. Em contestação, novamente trouxe os mesmos argumentos, os quais foram rejeitados em sentença:

Primeiramente, não acolho a preliminar de impugnação à justiça a qual é benefício que faz jus quem não tem condições de arcar com as despesas de um processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, segundo inteligência do artigo 5º, LXXIV, c/c artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 1.060/50, sendo que essa prova se faz mediante simples declaração do interessado (art. 4º), que será acolhida se não houver razão para dela se suspeitar (art. 5º), como fora feito na inicial.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao impugnante, o qual deve juntar ao processo provas de que a situação financeira do beneficiado mudou ou elementos que evidenciem a possibilidade de arcar com as custas, o que não ocorreu.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – INTERESSE DE AGIR PRESENTE – PRELIMINAR REJEITADA. Encontra-se presente o interesse de agir se a autora alega que foram descontados valores de seu salário por contrato que alega não ter celebrado. Preliminar rejeitada.
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO
. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita deve vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial. Ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, deve ser mantido o benefício assistencial deferido. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. I) A instituição bancária, na condição de fornecedora de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. II) A conduta lesiva da instituição financeira, que levou a requerente a experimentar descontos mensais em seu salário, caracteriza danos morais. III) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, mas também com o fito de evitar enriquecimento sem causa, analisadas as particularidades do caso em concreto, autorizam a manutenção do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais). IV) No que tange ao pedido de afastamento da multa diária, se a sentença é favorável ao recorrente no ponto atacado e devolvido, falta-lhe interesse recursal, não podendo o recurso ser conhecido nesse ponto. V) Recurso da autora conhecido e improvido. VI) Recurso do banco parcialmente conhecido, e na parte conhecida, improvido. (TJMS. Apelação Cível n. 0802997-55.2020.8.12.0019, Ponta Porã, 3ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Dorival Renato Pavan, j: 30/11/2022, p:

05/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BENESSE
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO VIA INTERNET - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ART. 49 DO CDC - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REFORMA DA SENTENÇA.

- O princípio da dialeticidade exige a apresentação dos motivos do inconformismo de forma congruente à fundamentação da decisão, sendo suficiente a exposição de fatos e direitos que impugnam especificamente.

-
Em sede de impugnação à justiça gratuita, o ônus de apresentar provas suficientes para justificar a revogação do benefício incumbe a parte contrária.

- Segundo a teoria da asserção, cuja aplicação é reconhecida pela doutrina e jurisprudência, a legitimidade deve ser analisada em abstrato, a partir das afirmações expostas pelo autor da petição inicial.

- Exercendo o consumidor o direito de arrependimento estabelecido no art. 49 do CDC dentro do prazo para tanto estabelecido, faz jus à imediata restituição dos valores por ele pagos, a qualquer título, para a aquisição do produto ou serviço.

- Não há que se falar em indenização por danos morais, ainda na teoria da responsabilidade objetiva de relação consumerista, se não há comprovação que as situações vivenciadas ultrapassaram o mero dissabor.

- Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.162405-9/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)

Não pode o julgador, já em segundo grau, revogar benefício concedido no início do processo com base em alegações e sem qualquer prova.

Superada a questão preliminar, passo a análise meritória.

1.3.

MÉRITO:

No mérito, sustenta a legalidade das cláusulas de retenção, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de aplicação de multas moratória e compensatória.

A questão cinge-se em torno da comprovação do inadimplemento das construtoras, sustenta o autor que o imóvel deveria ser entregue em fevereiro de 2015, mas em 2016 quando ajuizou a ação, ainda não havia recebido, o que ocasionou o pedido de rescisão contratual por culpa das vendedoras.

Da leitura da peça recursal extrai-se que argumentam os apelantes não haver inadimplemento das construtoras, logo, sustentando ser aplicadas as cláusulas referentes a desistência do comprador (retenção).

Inicialmente destaco que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

As construtoras não trouxeram qualquer prova aos autos de que o contrato foi devidamente cumprido e não houve atrasos, ao contrário, nas contestações juntaram apenas os contratos sociais e o contrato firmado entre as partes.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

Considerando que não restou comprovado que as construtoras adotaram o procedimento adequado, o autor não pôde continuar com o contrato, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelado a devolução integral do valor pago
.

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL.
DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais
.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

Quanto a aplicação
de multas moratória e compensatória
, menciono que os Temas Repetitivos nº 970 e 971 já foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, com as seguintes teses firmadas:

Tema/Repetitivo

970:

A cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.

Tema/Repetitivo

971:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela
ser considerada para a fixação da indenização
pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Assim, analisando as teses firmadas nos recursos repetitivos 970 e 971 verifico que o caso aos autos traz a multa contratual na cláusula 7.4.2:

7.4.2 – Ressalvado o disposto no item 7.4, caso o Prazo de Tolerância seja extrapolado, a VENDEDORA pagará ao COMPRADOR: (i)
multa compensatória de 2% (dois por cento)
, incidente sobre o valor pago pelo COMPRADOR até a data que a INCORPORADORA colocar as chaves da unidade autônoma a disposição do OMPRADOR, corrigido pelo índice previsto na
alínea h
do Quadro de Resumo, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias). (ii)
multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês
(ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor pago pelo COMPRADOR ate a data que a INCORPORADORA colocar as chaves da unidade autônoma a disposição do COMPRADOR, corrigido pelo índice previsto na
alínea h
do Quadro de Resumo, a titulo de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias) (“Multas por Atraso”).

Verifico que não houve condenação em lucros cessantes e os danos morais foram retirados conforme exposto acima, não havendo o que se falar em
bis in idem
.

2.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO COMPRADOR:

Sustenta o apelante: 1) que os danos morais devem ser majorados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) que são devidos os pagamentos dos aluguéis dos meses junho/2016 até fevereiro/2020; 3) que o valor devido para restituição deve ser corrigido para R$ 169.399,05 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos).

Quanto aos danos morais, verifico que este ponto já foi abordado na análise da apelação interposta pelas construtoras.

Como mencionado, conforme
os Temas Repetitivos nº 970 e 971 julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, não existe possibilidade de cumulação entre lucros cessantes (aluguéis) e cláusula penal moratória, sob pena de
bis in idem,
punindo

as construtoras duas vezes pelo mesmo ato (atraso na entrega). Assim, não merece prosperar a alegação do apelante de que são devidos aluguéis dos meses junho/2016 até fevereiro/2020, pois já está sendo compensado através da multa.

Por fim, sustenta que o valor devido para restituição deve ser corrigido para R$ 169.399,05 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), mencionando as fls. 123/203 para embasar suas alegações. No entanto, verificando a página 123 (hoje ID 4915241 - Pág. 6), se trata de página da contestação, quanto a página 203 (hoje ID 4915244 - Pág. 21) constato que se trata de um e-mail com comprovantes de pagamento anexos em miniatura ilegíveis, o que impossibilita o conhecimento do teor dos comprovantes.

Em contrapartida, tanto o apelante, como a construtora, junta extrato de pagamentos indicando que o autor pagou o valor de R$ 151.302,36 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e dois e trinta e seis centavos), conforme ID 4915242 - Pág. 23 e ID 4915244 - Pág. 10.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, quanto ao recurso interposto pelas construtoras
CONHEÇO DO RECURSO
, REJEITO AS PRELIMINARES E

DOU PROVIMENTO PARCIAL
,

no sentido de afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença recorrida nos demais termos. Quanto ao recurso interposto pelo autor
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença nos demais aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/09/2023